Tribunal: TJMT
Processo: 1011499-20.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011499-20.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), HUGLEICE DA SILVA (RECORRENTE), JOSE ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - CPF: 554.959.311-49 (ADVOGADO), MAYARA BIANCA BARBOSA RODRIGUES - CPF: 016.235.891-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAKSON GOMES YAMASHITA - CPF: 738.112.031-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Hugleice da Silva
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas penas do art.
121, § 2°, incisos I, IV e VI, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006.

Depreende-se da denúncia que “
(...) na data de 18/11/2018, por volta das 08h30min., na Rua Sagrada Família, n° 2303, Bairro Jardim Santa Maria, nesta cidade de Rondonópolis, a vítima Mayara Bianca Rodrigues foi atingida com golpes de faca, que lhe causaram graves ferimentos, que só não a mataram porque ela desvencilhou-se de seu algoz e fora socorrida
” (
sic
, id.
9738492, pp. 01/03
).

Conforme consta, “
(...)

o denunciado Hugleice da Silva foi o autor dos golpes de faca que atingiram a região cervical da vítima, que agiu de forma espontânea e premeditada, somente não consumando o intento criminoso por circunstancias alheias a sua vontade, visto que a vítima fora socorrida por alguns vizinhos
” (id.
9738492, pp. 01/03
).

Afirma-se que

“
(...) o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que o denunciado achou-se no direito de subtrair a vida da esposa por desconfiar que ela estivesse envolvida em um caso extraconjugal, tendo arquitetado um plano maquiavélico para matar Mayara, pois aguardou a saída dos compadres do imóvel em que estavam hospedados, desligou as câmeras de vigilância e certificou-se de que estavam sozinhos, oportunidade em que se deslocou ao quarto em que Mayara repousava e a imobilizou utilizando fita transparente
”
(id.
9738492, pp. 01/03
).

Ainda, tem-se que “
(...) o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, qual seja a surpresa, vez que o denunciado aproveitou do momento em que a convivente Mayara repousava, amarrou seus braços e pernas com fita transparente e a obrigou a entrar no porta malas de seu carro, cuja ocasião a vítima reagiu e fora atacada pelo denunciado com chutes e socos, sendo que em seguida fora golpeada com uma faca na região do pescoço (...)
” (id.
9738492, pp. 01/03
).

Inconformada com a pronúncia, a Defesa almeja a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal, tendo em vista a suposta ausência do
animus necandi
e a cessação da conduta delitiva por ato voluntário do acusado.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras referentes ao motivo torpe, ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e ao feminicídio. Pugna, por fim, pela revogação da prisão preventiva do recorrente e pela autorização judicial para apresentação de prova documental em eventual sessão plenária de julgamento.

Inicialmente, reserva-se a analise do pedido relativo à apresentação de fotografias em
plenário ao juízo de primeiro grau a quem compete autorizar a produção de provas perante o Tribunal do Júri,
no momento oportuno
, independentemente do teor de eventual manifestação pretérita do órgão judicante acerca desses documentos. Assim, não há interesse recursal no particular.

Com efeito, a
decisão de pronúncia
tem natureza processual declaratória, de modo que ao órgão julgador compete proclamar a viabilidade da acusação, limitando-se, à luz do § 1º do art. 413 do CPP, à
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
, com
especificação das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena
porventura existentes.

No que concerne à
tese desclassificatória
, em que pese existir provas a supostamente escorá-la, há, por outra via, elementos cognitivos que fornecem indícios razoáveis, suficientes ao juízo de admissibilidade positivo da acusação, tendo em vista que a alegada ausência do
dolo homicida
não restou categoricamente comprovada.

Ao ser inquirida em juízo, a ofendida
Mayara Bianca Barbosa
Rodrigues expôs as circunstâncias do delito nos seguintes termos:

“(...) Que conviveu com o acusado por 13 anos; (...) que Hugleice é acusado de participar da morte de sua irmã mais nova; que ela ficou 21 dias desaparecida e foi encontrada morta; Que Hugleice disse que não tinha nada a ver com isso, assim como a família dele também disse que não; que ele é acusado de homicídio e ocultação de cadáver; que acredita que sua irmã na época estivesse grávida; que esse processo tramita em Sidrolândia, onde o corpo de sua irmã foi encontrado; que na época moravam em Campo Grande; que depois desse fato os seus pais souberam que nos autos do processo penal sobre a morte de sua irmã o acusado confessa tê-la matado e a deixado agonizando para morrer;
Que sobre os fatos destes autos diz que foi para Rondonópolis no dia 17/11/2018 levar umas peças para seu pai; que chegou por volta de 11 horas da manhã no sábado, foi para a casa do Everaldo e da esposa dele
, almoçaram juntos, passaram a tarde juntos também com a filha do casal Mariellen e o esposo dela, tendo tudo transcorrido normalmente, sem brigas, sem discussão; a noite também jantaram na residência e a única coisa que notou é que Hugleice estava muito calado; que a depoente perguntou a ele se tinha acontecido alguma coisa e ele disse que não;
que foram dormir por volta de meia noite e acordou com ele prendendo os seus punhos com fita larga adesiva transparente
;
que ao indagá-lo porque ele estava fazendo aquilo ele respondeu que a depoente o tinha traído e que ele iria matá-la
;
que ele não conseguiu prender os pés da depoente por que ela começou a espernear e se debater;
que começou a gritar por socorro e pedir que ele não fizesse aquilo
; que ele também tentou passar a fita adesiva na boca da depoente, mas não conseguiu porque a mesma ficou presa no seu cabelo e na bochecha; que o acusado ordenou que a depoente fosse para o carro;
que ao levantar-se ou ser levantada deu um tapa em seu rosto e bateu com a faca em sua nádega direita
;
que com a sua recusa em dirigir-se até o veículo, o acusado levou-a arrastada para o carro, que já estava de ré e com a tampa do porta-malas aberta
; que nesse momento a depoente pediu que o acusado pensasse nos filhos do casal,
foi quando ele a golpeou na região da cabeça e a jogou dentro do porta-malas
; que quando ele foi fechar a tampa a depoente abaixou as pernas, que foram atingidas e não se recorda se bateu com as pernas nele,
mas sabe que conseguiu saltar de dentro do porta-malas e continuou gritando por socorro
; que ele tentou tampar a sua boca, mas a depoente conseguiu correr até o quarto para pegar o celular; que ele chegou junto com ela no quarto, tomou o celular, jogou a depoente em cima da cama, subiu em cima dela, colocou os joelhos em cima dos seus quadris e começou a enforcá-la; que acredita que ao se debaterem em luta corporal em cima da cama, conseguiu dar murro na boca dele e caíram no chão, momento em que viu a faca no chão, mas não teve coragem de pegar;
que o acusado pegou a faca e começou a dar vários golpes aleatórios na depoente, que tentava se defender com as mãos
; que então ele disse que se ela quisesse conversar era pra ela abaixar as mãos;
que ao abaixar as mãos, sinalizando que queria conversar com o acusado, o mesmo passou a faca no pescoço dela
; que a depoente teve a sensação que ele passou a faca primeiro na parte da frente, mas que não viu porque estava de lado no chão do quarto encostada na parede;
que viu a poça de sangue e saiu de dentro do quarto correndo segurando o ferimento, que sangrava muito, com as mãos e gritando por socorro
; que quando conseguiu chegar na varanda avistou um senhor no meio da rua; que não conseguiu sair da casa porque o portão estava trancado; que quando Hugleice foi em direção ao carro para sair da casa, ele abriu o portão e nesse momento a depoente aproveitou-se da fresta do portão e saiu correndo para a rua, encostando-se em uma árvore do outro lado da rua; que logo após o acusado ter saído com o carro, esse senhor vizinho aproximou-se da depoente juntamente com a enfermeira que prestava serviço na casa dele e foram eles que prestaram os primeiros socorros à depoente, ficando com ela até o SAMU chegar; que sabe que a dona da casa saiu da casa por volta de 08h:05min.; E que a sua tia recebeu a ligação do SAMU informando o ocorrido às 08h:19mim; Que a enfermeira que a socorreu disse que o SAMU demorou uns dez minutos pra chegar; Que então acredita que esse fora o tempo em que os fatos ocorreram; que na noite anterior o carro não estava na mesma posição em que se encontrava no dia seguinte; que quando a Mari (dona da casa) saiu, ele retirou o carro da garagem e o colocou de ré, bem na direção de uma porta de vidro que dá acesso à garagem; que naquele local não tinha como passar dos lados;
que a Maria também lhe disse que o alarme e as câmeras da casa haviam sido desligados; que naquela ocasião não tinha ninguém dentro da casa, estavam sozinhos
;
que o acusado esperou que todos saíssem para cometer o crime; que ele certificou-se que as pessoas estivessem saído
, inclusive ofereceu ajuda à Marilene para retirar o carro da garagem;
que ele disse que mataria a depoente em razão de uma desconfiança de traição; que ele sempre foi muito ciumento, de rastrear o celular da depoente, de trocar senha de e-mail, de ficar pesquisando tudo; que depois disso tudo, a Marilene disse que encontrou no notebook dele um programa de rastreio, e disse que ele estava rastreando o celular da depoente
; que depois da morte da sua irmã a depoente ficou cerca de três meses separada; que voltou com o acusado porque foi muito pressionada por ele e pela família dele; que ele conseguiu provar pra ela na época que os responsáveis pela morte da sua irmã foram o sobrinho e o patrão dela (irmã); que o Hugleice que a depoente conviveu era uma pessoa muito calada, de poucos amigos, que não gostava de envolvimento social e estava sempre no computador; que não era violento e antes dos fatos nunca haviam brigado de uma maneira dessas;
que a depoente mostra uma lesão no pescoço de aproximadamente 20 cm e que levou 39 pontos; que os médicos disseram que a depoente sobreviveu por um milagre
;
que inclusive os socorristas que ligaram pra sua tia informaram que as chances de sobrevivência eram muito pequenas
; (...) que ficou três dias internadas e está afastada das suas atividades laborais em razão da sequela no quadril e no braço esquerdo, em que perdeu parte da mobilidade; que considera ter “nascido de novo”; que quando o acusado entrou no carro após os fatos, ele carregava uma mochila, evadindo-se do local; que o acusado não foi preso em flagrante; que ele foi preso na quinta-feira próximo a Dourados-MS; que não tem nenhum parente naquela cidade; que recebeu um multa do veículo em Ponta-Porã no dia 18.11; que acredita que ele estivesse querendo fugir do país.”
(
sic
, anotações extraídas da pronúncia, id. 9745577, pp. 01/03).

A testemunha
Fatiane Farhat Ricardo
, em juízo, afirmou que prestava serviços de enfermagem em uma residência vizinha ao imóvel onde se encontrava a vítima, de propriedade do Sr.
Luís Vicente
, tendo, naquela data, ouvido uma voz feminina pedindo socorro. Naquele instante, foi até a varanda do imóvel e observou
Mayara,
completamente ensanguentada, saindo do portão e sentando-se na árvore em frente, bem como um automóvel deixando o local em alta velocidade. Asseverou que prestou socorros à ofendida, que estava debilitada e apresentava graves ferimentos em seu pescoço, o qual estava envolto em fita adesiva, e acionou o SAMU em seguida, que compareceu ao local. Registrou, por fim, que a vítima lhe relatou que o réu teve um ataque de ciúme e a acordou naquela noite com agressões físicas (mídia digital, id.
9747497)
.

Everaldo Freitas da Rocha
, por sua vez, declarou à autoridade judiciária que os fatos ocorreram em sua residência, local onde o acusado, seu amigo, estava residindo temporariamente em virtude da transferência de seu local de trabalho para Rondonópolis/MT. Relatou que a vítima chegou à cidade para visitá-lo no dia anterior e que na data do fato não estava em sua casa. Frisou que, ao retornar, deparou-se com a sua residência com manchas de sangue em diversos lugares e móveis desorganizados, notando a falta de uma faca, que acredita ter sido o instrumento utilizado pelo acusado (mídia digital, id.
9747497)
.

Lado outro, embora
Hugleice da Silva
não tenha negado a autoria, afirmou em seu interrogatório que visava apenas lesionar fisicamente a vítima. Consignou que, naquela data, descobriu que sua esposa estaria o traindo com uma pessoa ao flagrar mensagens de texto e fotografias contendo nudez em seu aparelho celular, fato que o deixou em estado de fúria. Narrou que efetivamente imobilizou a ofendida com fita, mas apenas para questioná-la sobre a suposta traição, e que portou a faca apenas para cortar as fitas do pulso da ofendida, tendo sido acidental o corte causado em seu pescoço. Asseverou, enfaticamente, que não objetivava ceifar a vida de sua ex-amásia e que tentou prestar socorro ao vislumbrar o ferimento causado no momento em que estavam em luta corpórea, havendo sido o responsável por abrir o portão a fim de que ela saísse da residência (mídia digital, id.
9747497)
.

Nota-se, pois, que embora o acusado negue atuar munido de
animus necandi
, o verossimilhante relato da ofendida afirma que este afirmou expressamente que a mataria, tendo efetuado os cortes em seu pescoço munido de uma faca, após amarrá-la com fita adesiva, sendo que, em meio a sua súplica por socorro, o réu deixou o local em seu veículo, dirigindo em alta velocidade, sem lhe prestar ajuda.

Entre tese e antítese, verifica-se que, sem descurar da plausibilidade da versão apresentada pela Defesa, também há elementos que amparam a versão apresentada pelo Ministério Público, que notificam o dolo de lesão e a suposta voluntariedade do agente em cessar as agressões, não sendo possível desconsiderá-los nessa etapa procedimental.

Ademais, é de se realçar, conforme declinado pela Procuradoria-Geral de Justiça, que “
inobstante os argumentos defensivos, o fato da resposta ao quarto quesito (resultou perigo de vida?) do laudo pericial acostado ao Id.9739451 ter sido negativa, não influencia na ocorrência ou não do crime de homicídio tentado, afinal, o referido quesito serve apenas para diferenciar a gravidade da lesão periciada, servindo de suporte por exemplo para diferenciar uma lesão de natureza leve de uma lesão com natureza grave
” (id.
25903960, p. 05
).

Em outras palavras, do arcabouço produzido não é possível aferir se o acusado teria agido sob o domínio do
animus necandi
ou do
animus laedendi
, razão por que, averiguando não se tratar de lídima hipótese de desclassificação, e existindo elementos de cognição a indicar eventual existência de crime doloso contra a vida, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Igualmente, no que concerne às
qualificadoras
, extrai-se que o juízo de primeiro grau as reconheceu com base em elementos empíricos, produzidos sob o crivo do contraditório, não sendo possível afirmar, nessa quadra processual, a sua peremptória improcedência.

Quanto ao
motivo torpe
, constata-se que este encontra respaldo na razão determinante para a prática delitiva, isto é, o ciúme do acusado, que teria atentado contra a vida da ofendida por haver descoberto um suposto relacionamento extraconjugal.

Vale recordar que, conforme entendimento doutrinário majoritário, o ciúme pode configurar a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso I, na medida em que reflete a sobreposição do bem jurídico
honra masculina
sobre o bem jurídico
vida feminina,
juízo que, de todo modo, dependerá da análise das circunstâncias concretas do fato sob apuração.

Nesse cenário, não cabe examinar nessa etapa processual se o ciúme do réu era habitual, tampouco as condições da descoberta da alegada traição, a fim de aferir a torpeza do delito, porque essas análises dependem de profundo revolvimento fático-probatório e juízo de valor que incumbe aos jurados.

Conforme decidiu o STJ, “
existindo menção expressa na denúncia no sentido de que a motivação do crime decorreu de vingança, ciúme e egoísmo, a exclusão da qualificadora do motivo torpe, na pronúncia, somente poderia ocorrer caso se verificasse, de plano, sua improcedência, o que não se reconhece na espécie, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. (...) Na fase de pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate, sendo atribuição do Júri Popular decidir, diante das peculiaridades do caso concreto, se os referidos motivos são aptos para caracterizar a motivação torpe do agente na prática do delito”
(STJ. HC 145399/MG. Rel. Min. Haroldo Rodrigues. 6ª Turma. DJe 25.10.2010).

De seu turno, não cabe afastar a qualificadora referente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
neste singelo juízo de admissibilidade,
na medida em que há amparo probatório a ampará-la, qual seja, o depoimento de
Mayara
, que declinou haver sido agredida, inicialmente, quando ainda dormia, ocasião em que o réu já teria lhe abordado na posse da fita adesiva a fim de imobilizá-la, ao ensejo da ausência dos moradores do imóvel.

Outrossim, a qualificadora atinente ao feminicídio encontra amparo na relação conjugal vivenciada pelo acusado e pela vítima, o que, na esteira da doutrina e jurisprudência pátrias, traduz a motivação assentada no gênero, mormente quando envolvente o sentimento de ciúme do acusado como suposto motivo fundamental do atentado contra a vida

Reproduzindo o entendimento do STJ, “
nos termos do art. 121, § 2º-A, II, do CP, é devida a incidência da qualificadora do feminicídio nos casos em que o delito é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, possuindo, portanto, natureza de ordem objetiva, o que dispensa a análise do animus do agente
” (HC 433898/RS. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Sexta Turma. DJe 11.05.2018).

Necessário registrar que
conclusão diversa representaria ofensa à soberania dos veredictos
, competindo ao Tribunal do Júri, nessas hipóteses, analisar o conjunto probatório em sua integralidade, âmbito em que é possível que o recorrente logre comprovar suas alegações. Todavia, a contextura fática atual está a traduzir dúvida razoável, o que demanda a submissão do réu ao crivo de seus pares.

Por derradeiro, a
revogação da prisão preventiva
do acusado não consubstancia providência adequada neste momento processual, dada a subsistência do risco à ordem pública e à futura aplicação da lei penal como fator ensejador da custódia (art. 312, CPP).

Nesse sentido, a gravidade concreta da infração aliada à necessidade de proteção à integridade física e psicológica da ofendida justificam a perpetuação da medida, nos termos expostos pela magistrada singular, sobretudo a se considerar que o recorrente foragiu do distrito da culpa após o fato, sendo preso preventivamente somente nos dias seguintes, na cidade de Dourados/MS.

Desse modo, por permanecerem os motivos que ensejaram a prisão processual, destacadamente após o advento da decisão de pronúncia, há de ser indeferido o pedido por sua revogação

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020